Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710735-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: MARCELO DE SOUSA SATELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CRISE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFLAGRAÇÃO. DISTRATO. RECONHECIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NECESSIDADE (CDC, ART. 49; LEI No 4.591/64, ART. 67-A, §10). DIREITO POTESTATIVO AO ARREPENDIMENTO. FORMULAÇÃO DENTRO DO PRAZO ASSEGURADO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. PARCELAS DO PREÇO. ADIMPLEMENTO NO CURSO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. DECOTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMPOSIÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. ILEGALIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL (CC. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS E MODULADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A promessa de compra e venda de imóvel inserido em condomínio horizontal que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final da unidade negociada qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal. 2. De acordo com o preceituado pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados, o que fora reforçado, em se tratando de negócio envolvendo imóvel, pelo artigo 67-A, §10, da Lei no 4.591/64, que assevera que os contratos de compra e venda de imóveis, firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador, permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. 3. Diante do cenário de pandemia provocado pelo Covid-19 e dos efeitos que irradiara nas relações obrigacionais, fora promulgada a Lei no 14.010/2020, prevendo, nos termos do artigo 3o, impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da lei até 30 de outubro de 2020, os prazos prescricionais, aplicando-se o disposto também à decadência, incidindo esse regramento sobre o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, firmado por meio de certificação eletrônica, entre consumidor e incorporadora, determinando que, manifestado o direito potestativo ao arrependimento dentro do interstício assinalado, com a postergação estabelecida temporariamente, a resolução do negócio deve se realizar sobre essa premissa. 4. A resilição de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo exercício do direito subjetivo assegurado ao adquirente de se arrepender dentro do prazo de reflexão estabelecido pelo legislador de consumo, ao arrependido, não podendo ser tratado como inadimplente ou desistente imotivado, é assegurada a repetição de todos os valores que despendera, inclusive os pertinentes à comissão de corretagem e acessórios que lhe foram exigidos, pois, extinto o negócio sob essa realidade, as partes devem ser recolocadas no estado em que se encontravam anteriormente à sua formalização, afastados os efeitos próprios da rescisão ou resolução. 5. Cuidando-se de obrigação originária de distrato de compromisso de compra e venda, decorrente do exercício de direito de arrependimento, no qual, destarte, restara consignado o valor do débito, que tratava-se de todo o valor vertido pelo adquirente, inclusive as taxas de corretagem e de condomínio, qualificada a mora, os juros devem incidir a partir da data que a promitente vendedora fora instada a restituir de imediato as parcelas vertidas pelo adquirente, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o seu inadimplemento, quando da interpelação extrajudicial havida, constitui de pleno direito em mora a devedora, tornando prescindível qualquer fato suplementar, notadamente a citação, destinado a qualificar a inadimplência e constituí-la formalmente em mora (CC, art. 397, parágrafo único). 6. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do CC e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado. 7. O provimento dum apelo e desprovimento do outro implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré desprovida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 49 do Código de Defesa do Consumidor e 67-A, §10, da Lei no 13.786/2018, sustentando não ser abusiva a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos na hipótese de desistência do contrato pelo comprador fora do prazo de arrependimento. Ademais, assevera que o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024